Tribunal: TJDFT
Processo: 0704015-81.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704015-81.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ORNELINO DE ARAUJO RODRIGUES D E S P A C H O O tema recursal cinge-se a eventual direito da apelada em incorporar o valor da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa ao seu vencimento básico, bem como ver realizada a adequação da remuneração à jornada de trabalho de vinte horas semanais e os reflexos decorrentes das parcelas vencidas. O Distrito Federal peticiona para que seja mantido o sobrestamento do feito, ao argumento de ser necessário aguardar possíveis esclarecimentos ou modulação dos efeitos da decisão pelo Supremo Tribunal Federal (ID 14073194). Entretanto, o caso em debate refere-se a possível direito à percepção das diferenças concernentes à Gratificação de Atividade Técnico- Administrativa, enquanto a discussão travada na Corte Suprema diz respeito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, objeto do Tema 864 do STF. Assim, nada a prover. Mantenha-se o feito em pauta de julgamento. Brasília, 17 de fevereiro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador